Tribunal: TJMT
Processo: 0014991-31.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014991-31.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.875.255/0001-59 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (APELADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), RAFAEL BENSAUDE RUGNA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 294.127.608-41 (APELADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), RAFAEL BENSAUDE RUGNA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 294.127.608-41 (APELANTE), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.875.255/0001-59 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC no 0014991-31.2015.8.11.0015

APELANTES
:
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA – ME em face SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA.

APELADAS
:
AS MESMAS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - PRELIMINARES –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -
NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS ATOS PRATICADOS POR SEU SÓCIO – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ - APLICABILIDADE – BENEFÍCIO DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

2. Não há que se falar em nulidade de sentença por alegado julgado julgamento
extra petita
, quando o magistrado decidiu de acordo com o pedido.

3. Constatado que o contrato foi firmado com sócio que agia como se tivesse poderes suficientes para representar a pessoa jurídica, é aplicável a teoria da aparência, possibilitando ao contratante de boa-fé exigir o cumprimento da obrigação perante a própria pessoa jurídica
, mormente se esta obteve em seu favor os bônus do negócio.

4. Recurso da autora provido em parte. Recurso da requerida desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
dois
recursos de apelação cível
, um
interposto por
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA – ME
(
ID no 216882664
) e outro por
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
(ID no 216882669)
em
face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
no
0014991-31.2015.8.11.0015
,
entre ambas as partes,
para o fim de
DECLARAR NULO
o contrato de compra e venda formalizado pelas partes, retornando ao seu
status quo ante
.

Ainda,
Condenou
a parte requerida, em solidariedade, a pagar
R$ 39.524,00(trinta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC).

Diante da existência de sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA

Em suma, informa a empresa
autora/
apelante que foi procurada
pelo apelado
RAFAEL BENSAUDE RUGNA NOGUEIRA DA SILVA
,
para realização de
orçamento para venda e instalação de esquadrias de alumínio com fechamentos em vidro temperado, portas e janelas de vidro e portas de alumínio para serem colocadas na administração, área de serviço, guarita e complexo social do loteamento Cidade Jardim. Após a aprovação do orçamento, em 16 de outubro de 2013, as partes firmaram o contrato particular de compra e venda dos produtos supracitados, tendo como valor total do negócio R$ 365.800,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais)

Pontua que do valor total do contrato, R$ 84.850,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais) são referentes aos materiais a serem fornecidos e instalados na administração, área de serviço e guarita do loteamento, enquanto o saldo remanescente, qual seja, R$ 280.950,00 (duzentos e oitenta mil e novecentos e cinquenta reais), refere-se ao complexo social.

Declara que a prestação de serviço
iniciou-se
normalmente, tendo a apelante realizado a instalação das portas, janelas e fachadas de vidro e alumínio em toda administração, área de serviço e guarita do loteamento, e os apelados procederam ao pagamento dos serviços referente à primeira etapa do empreendimento. Ocorre que, de forma unilateral, os apelados rescindiram o contrato celebrado com o apelante e, tal conduta originou na propositura da ação em epígrafe, requerendo o cumprimento.

Assevera que é inadmissível que, após o cumprimento de diversas cláusulas contratuais, venha a apelada esquivar-se de responsabilização, tentar invalidar o contrato firmado, sob o frágil argumento de não ter a assinatura de todos os sócios, defendendo que seja
aplicado ao caso a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva, citando o artigo 422 do Código Civil.

Adiante, defende a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos
,
decorre
nte
não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
/15.

Aduz que d
iante da comprovação de impossibilidade de cumprimento do contrato, ocasionado pela contratação e finalização da segunda etapa da obra por terceira empresa, estranha à lide, evidencia-se a necessidade de conversão da ação em perdas e
danos.

Enfatiza que faz jus

à
s perdas e danos, concernentes
a
os danos materiais e morais, uma vez que os quatro elementos imprescindíveis à caracterização do ato ilícito encontram-se presentes no caso em discussão, quais sejam, a conduta comissiva ou no caso em comento, omissiva, culpa, o resultado danoso, e o nexo causal.

No mais, alega que experimentou constrangimento e transtorno acima do aceitável, motivo pelo qual o dano moral resta evidente e diante de tais fatos e provas colacionadas
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a
r. sentença recorrida, no sentido de reconhecer a validade do contrato entabulado entre as partes e por consequência condenar os apelados ao pagamento das perdas e danos sofridos
.
Alternativamente,
requer
-se a condenação dos apelados à restituição material devidamente comprovada nos autos e à compensação moral sofrida pelo apelante.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA

Em síntese,
sustenta a requerida/apelante que a sentença proferida se mostra
extra petita
, uma vez que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Afirma q
ue a sentença deve ater-se exatamente aos pedidos formulados pelas partes, sob pena de incorrer em
error
in procedendo
, proferindo decisão em dissonância com o princípio da congruência, disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, o que impõe nulidade sobre o ato decisório.

Atesta que a sentença proferida nos autos incorreu em tal violação ao princípio da congruência no que concerne à condenação da parte requerida ao pagamento do montante de
R$39.524,00 (trinta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais)
, referente
à
quantia faltante dos materiais e serviços devidamente instalados em sua administração, o que não foi objeto de pedido pela parte autora em sua petição inicial, configurando julgamento
extra petita
, sendo nula tal imposição.

No mais, questiona a verba de sucumbência, alegando que decaiu em parte mínima do pedido, tendo a parte autora decaído em todos os seus pedidos, sendo que a única condenação em valor absurdamente inferior ao do pedido autoral, uma vez que o pedido inicial é de R$365.800,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais), e a condenação
extra petita
é no valor de R$39.524,00 (trinta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais).

Por derradeiro, requer que seja provido o recurso para reformar parcialmente a sentença proferida, a fim de:

a) Com fulcro no art. 5o, LIV e LV da CF c/c
arts
. 141, 490, e 492, todos do CPC/15,
declarar a nulidade da sentença
apenas no que concerne à condenação
solidária
dos

requeridos para
pa
gar à recorrida o montante de R$39.524,00 (trinta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais) por se tratar de sentença
extra petita
em tal ponto.

b) Alternativamente,
reformar parcialmente a sentença r
ecorrida excluindo a
condenação
solidária

dos requeridos
a
pagar à recorrida R$39.524,00 (trinta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais)
, por ausência de provas.

c) Seja alterada a condenação da verba de sucumbência, condenando a apelada a arcar sozinha com o ônus em questão, incluindo despesas/custas processuais, e honorários advocatícios, uma vez que a parte requerida, ora recorrente, sucumbiu em parte mínima do seu pedido, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões da requerida/apelada
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
vieram no
ID no 216882672
, e da autora/apelada
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA – ME
, no
ID no
216882675
, tendo a primeira
arguido a preliminar de falta de dialeticidade recursal, sendo que, no mérito ambos os recorrentes rebateram a tese recursal um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento d
o recurso da parte adversa.

Após as contrarrazões, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça para acordo, restando inexitosa, conforme
ID no 223868176
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela falta de interesse do Ministério Púbico Estadual (
ID no 255016175
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE
RECURAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Não procede o inconformismo d
a
requerid
a
/apelado – até porque,
os
argumentos contidos
no
presente

recurso
, de uma forma ou de outra, foram
ao
encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
, inclusive
, praticamente
houve uma
reprodu
ção

d
a petição inicial.

É importante ressaltar
que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação ou da
petição inicial
, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade
.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL
OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial No 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE
FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2019,
Dje
02/02/2020).
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg
no
AREsp
571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015,
Dje
14/05/2015;
AgRg
no
AREsp
554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014,
Dje
26/09/2014;
AgRg
no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014,
Dje
17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a
preliminar
.-

VOTO
-
JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
NULIDADE DA SENTENÇA

Com relação ao pedido de nulidade da sentença pelo julgamento
extra petita

o direito não socorre
à
requerida/apelante -
até porque
-
, apesar da sentença não especificar com clareza a condenação de
R$ 39.524,00(trinta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais)
, certo é que a sentença analisou o pleito de forma global
, levando em consideração
os valore
s
que envolviam o negócio jurídico.

Ademais, os pedidos formulados
devem ser examinados a partir de
uma interpretação lógica-sistemática da relação jurídica envolvendo as
partes, mesmo
poque
,
a obrigação
adstrita
do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser
mitigado
em observância aos brocados da
mihi

factum
dabo
tíbi

ius
(dá-me os fatos que te darei o direito).

Contudo, ainda que houvesse decisão
extra petita,
esta

não seria suficiente paranulidade de toda a sentença, bastava apenas adequar de modo que fosse decotado o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem
lhe
alterar a substância.

Desta forma,
afasto a
alegação
de decisão
extra
petita
.
-

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, trata-se na origem de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
c/c
Antecipação

de Tutela

proposta por
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA – ME
em face
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA. e RAFAEL BENSAUDE RUGNA NOGUEIRA DA SILVA.

Su
s
tentou
o autor
que e
m meados de 2013, a empresa autora foi procurada pelo Sr. RAFAEL BENSAUDE, a fim de que fornecesse orçamento para venda e instalação de esquadrias de alumínio com fechamentos em vidro temperado, portas e janelas de vidro e portas de alumínio para serem colocadas na administração, área de serviço, guarita e complexo social do Loteamento Cidade Jardim que teria as obras iniciadas em Sorriso/MT.

Pontuou que após
o encaminhamento e aprovação do orçamento, em 16 de outubro de 2013 as partes firmaram o
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA

para fornecimento de vários produtos da empresa
a
utora, todos devidamente descritos na cláusula I do contrato entabulado entre as partes. O valor total da venda de vidros e esquadrias em alumínio
importava

em
R$ 365
.
800
,
00 (trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais)
,
sendo
R$84.850,00 (oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
referente aos materiais a serem fornecidos e instalados na administração, área de serviço e guarita do loteamento e,
R$280.950,00 (duzentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta reais)
referente ao
respectivo
complexo social
.

Informou a
diante
que após apresentação das medidas finais e liberação da obra para instalação, a parte
a
utora forneceu e instalou portas, janelas e fachadas de vidro e alumínio para toda parte da administração, área de serviço e guarita do loteamento, possibilitando assim a inauguração oficial do empreendimento e cumprindo, portanto
, concluída
a primeira fase do projeto.

O cumprimento da obrigação referente
à
primeira etapa do loteamento, pode facilmente ser comprovada através da cópia da nota fiscal de venda n° 1030 emitida em favor da primeira
r
equerida em 17/10/2013 com a descrição dos produtos vendidos no valor de R$ 45.326,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais), observando-
se que a nota foi emitida apenas com o valor necessário para emissão das 06 (seis) duplicatas bancárias
R$ 7.555,00
(sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais)
, tal como descrito no contrato
.

Asseverou
ainda
que a prova derradeira do cumprimento da primeira parte da obrigação contratual assumida pela
a
utora (fornecer todos os produtos especificados para funcionamento da administração, área de serviço e guarita), finalizada em meados de julho de 2014, é o
e
-
mail
datado de 05 de Junho de 2014, em que a
r
equerente recebeu o boleto para pagamento do IPTU do terreno recebido em permuta (o que confirma a dação em pagamento do terreno pelos produtos vendidos a empresa
requerida
), bem como as seis duplicatas de
R$ 7.555,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais)
, estando, portanto,
adimplida
a primeira parcela do pagamento, representada no contrato pelo valor de R$ 84.850,00 (oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
.

Esclareceu também
que de julho de 2014
a
julho de 2015, a parte autora, através de seu procurador inicialmente qualificado, manteve inúmeros contatos com os dois requeridos (empresa e pessoa física, além de contato com um dos outros sócios da empresa, Sr. Ronaldo Padilha dos Santos, a fim de que fornecessem as medidas
finais e corretas para entrega dos produtos da área de lazer do empreendimento, todavia, nenhuma das tentativas foi frutífera. Não obstante ligações frequentes
,
a resposta do segundo
r
equerido sempre era de que estavam em andamento com as vendas e por isso ainda não haviam iniciado as medições da área social do complexo, mas que tão logo quanto a

fizessem
,
entrariam em contato.

No
mais,
enfatizou
que infelizmente há alguns meses
,
o representante da empresa autora em conversa com representantes de outras empresas de Sinop que também haviam sido contratadas para prestar serviços e fornecer produtos para o loteamento, tomou conhecimento que
houve urna ruptura entre os sócios, consequentemente
,
as empresas que administravam e/ou executavam as obras e vendas do loteamento, rusga esta que teria culminado em dissenção entre eles e um dos sócios haveria decidido não mais manter os contratos celebrados inicialmente.

Afirmou que
o representante da empresa requerente contatou referido sócio, Sr. RONALDO PADILHA DOS SANTOS, para que fornecessem as medidas para cumprimento do contrato ou que fizessem uma proposta para sua rescisão, todavia, a resposta obtida foi de que não tinha mais nenhum interesse na manutenção da contratação com a
a
utora e que caso pretendesse o cumprimento do contrato, que fosse procurar o sócio que o subscreveu ou conseguisse uma solução judicial.

Concluindo, ressaltou que em razão de tamanha "boa-fé" d
o
representante da
requerida
, bem como da ausência de resposta do sócio que representou a empresa na negociação
(
segundo
r
equerido
)

ambas as posições
evidenciam o desinteresse no cumprimento voluntário do contrato, justifica
ndo
a propositura da
demanda
para que liminarmente seja determinada a necessidade de cumprimento do
pacta sunt servanda
sob pena de multa a ser estabelecida por este Juízo.

Pois bem.

Inicialmente, será analisad
a
a validade do negócio jurídico realizado entre a parte autora e um dos sócios da requerida
.

Confira fragmento do Contrato
Particular de Compra e Venda
e do
Contrato Social, respectivamente:

(...)

(...)

(...)

Conforme se verifica,
o negócio jurídico
foi pactuado entre um dos sócios da
empresa
requerida
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA

e a empresa autora

VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA – ME
.

Não é de se olvidar q
ue a
teoria da aparência está toda aparelhada na proteção do terceiro, pois
reside n
a confiança legítima do terceiro que agiu de boa-fé, objetiva e subjetiva, que faz produzir consequências jurídicas, muitas vezes em

situações inexistentes ou inválidas, mas que têm que produzir efeitos juridicamente válidos.

A
propósito
do tema,
ANTÔNIO CARLOS AMARAL LEÃO e GÉRSON FERREIRA DO REGO
salientam, no artigo “
A Aplicabilidade da Teoria da Aparência nos Negócios Jurídicos
”
, o seguinte:

“
O princípio da proteção à boa-fé
de terceiros
e
a necessidade de imprimir maior segurança
às relações jurídicas justificam a teoria da apar
ência.

Na vida dos negócios não
se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a
qual contrata.
Estamos habituados a efetuar pagamentos a representantes de credores, advogados e mandatários
,
não
nos preocupamos em examinar ou
solicitar
a autorização para receber. Em resumo, a vida nos coloca
d
iante de eventos cotidianos
, em que a necessidade determina a crença naquilo que os outros representam
” (
RT 618/30-33
)
.

O

doutrinador

BRUNO MATTOS E SILVA
,
relaciona
as
hipóteses em que se pode vislumbrar a aplicação da teoria da aparência:

"
(...)
♦
atos praticados por pessoa que não detém quaisquer poderes de administração, mas aparenta ser administrador;

♦
atos praticados por administrador, mas que não detém poderes suficientes para a prática;
e
♦
atos praticados por administrador, mas incompatíveis com o contrato social."

(DIREITO DE EMPRESA - Teoria da Empresa e Direito Societário Editora Atlas - (
www.brunosilva.adv.br/empresarial
).

Com efeito,

muito embo
r
a os atos praticados
tenham sido
realiza
d
o
s
por sócio
que
não
detinha poderes suficiente
s
para prática
,
não
há d
úvida

da aplicação
à espécie
d
a teoria da aparência
, que confere validade ao contrato assinado por um único sócio da empresa
, uma vez que o comporta
mento d
este
deixou transparecer que
era
a
legítimo

representante
da sociedade

para
,
individualmente
,

realizar negócio
jurídico
em nome da pessoa jurídica
com terceiro de boa-fé.

Inclusive, o próprio sócio
à época, RAFAEL BENSUDE NOGUEIRA DA SILVA,
ao defender sua
ilegitimidade, confirmou

na
sua contestação que estava representando a empresa requerida
. Con
fira o seguinte fragmento:

De mais a mais
,
n
ão pode
exigir
do
contrata
nte
de boa-fé penetrar nos meandros dos negócios da sociedade para inteirar-se do seu funcionamento, poderes dos gerentes, sócios, prepostos, auxiliares ou representantes, nem é possível, nem a natureza e atuais condições do comércio permitem que a cada negócio ou obrigação assumida o terceiro examine a documentação
nos

r
egistro
s

competentes
.

Além do que, eventuais prejuízos decorrentes de atos praticados p
elo sócio
sem poderes suficientes terão reflexos apenas no âmbito interno da sociedade, ou seja, não atingem terceiros de boa-fé que contratem com a sociedade. Assim,
se

o ex-sócio

RAFAEL BENSUDE
NOGUEIRA DA SILVA
agiu com culpa no exercício de suas funções, responderá ele perante a sociedade
.

Sobre o tema, confira o voto paradigma do STJ
(
REsp 887.277/SC
)
,
e dos demais tribunais pátrios:

“DIREITO EMPRESARIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR GERENTE DE SOCIEDADE ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE PODERES. ATO CONEXO COM A ESPECIALIZAÇÃO ESTATUTÁRIA DA EMPRESA. LIMITAÇÃO ESTATUTÁRIA. MATÉRIA, EM PRINCÍPIO, INTERNA CORPORIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. No caso em exame, debatem as partes em torno de aditivo que apenas estabeleceu nova forma de reajuste do contrato original - em relação ao qual não se discute a validade -, circunstância a revelar que o negócio jurídico levado a efeito pelo então Gerente de Suprimentos, que é acessório, possui a mesma natureza do principal - prestação de serviços -, o qual, a toda evidência, poderia ser celebrado pela sociedade recorrente por se tratar de ato que se conforma com seu objeto social. 2. Na verdade, se a pessoa jurídica é constituída em razão de uma finalidade específica (objeto social), em princípio, os atos consentâneos a essa finalidade, não sendo estranho ao seu objeto, praticados em nome e por conta da sociedade, por seus representantes legais, devem ser a ela imputados. 3. As limitações estatutárias ao exercício de atos por parte da Diretoria da Sociedade Anônima, em princípio, são, de fato, matéria interna
corporis
, inoponíveis a terceiros de
boa-fé
que com a sociedade venham a contratar. 4. Por outro lado, a adequada representação da pessoa jurídica e a boa-fé do terceiro contratante devem ser somadas ao fato de ter ou não a
sociedade praticada
o ato nos limites do seu objeto social, por intermédio de pessoa que ostentava ao menos
aparência de poder. 5. A moldura fática delineada pelo acórdão não indica a ocorrência de qualquer ato de
má-fé
por parte da autora, ora recorrida, além de deixar estampado o fato de que o subscritor do negócio jurídico ora impugnado - Gerente de Suprimento - assinou o apontado" aditivo contratual "na sede da empresa e no exercício ordinário de suas atribuições, as quais, aliás, faziam ostentar a nítida aparência a Documento: 53282463 - Despacho / Decisão - Site certificado -
DJe
: 19/10/2015 Página 4 de 5 Superior Tribunal de Justiça terceiros de que era, deveras, representante da empresa. 6. Com efeito, não obstante o fato de o subscritor do negócio jurídico não possuir poderes estatutários para tanto, a circunstância de este comportar-se, no exercício de suas atribuições - e somente porque assim o permitiu a companhia -, como legítimo representante da sociedade atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé. Aplicação da teoria da aparência. 7. Recurso especial improvido
”
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2010,
DJe
09/11/
2010)
(
STJ -
REsp 887.277/SC
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2010,
DJe
09/11/2010)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR - ACORDO REALIZADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA O ATO - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICABILIDADE -
NULIDADE DO CONTRATO - AFASTADA - PARTE QUE PRETENDE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. 1. Constatado que o contrato foi firmado com pessoa que agia como se tivesse poderes suficientes para representar a pessoa jurídica, é aplicável a teoria da aparência, possibilitando ao contratante de boa-fé exigir o cumprimento da obrigação perante a própria pessoa jurídica. 2. O ordenamento jurídico civil veda o benefício da parte em razão da sua própria torpeza, com base no princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.”
(TJ-MG - AC: 10000220120463001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA DE BEM MÓVEL – ASSINATURA DE APENAS UM SÓCIO – PROTEÇÃO AO TERCEIROS DE BOA-FÉ – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – É válida a obrigação assumida pela empresa, mediante a assinatura de apenas um dos sócios, ainda que o Contrato Social estabeleça a necessidade da assinatura conjunta com os demais, ou com

alguns deles. A oitiva do Contador da empresa demonstrou que era praxe da devedora efetuar a compra de bens, apenas com a assinatura de um dos sócios. Aplicação da Teoria da Aparência. Proteção de terceiro de boa fé. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida”. APELO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
(TJRS Apelação Cível no. 70055857486 – Relator Elaine Maria Canto da Fonseca – julgado: 20/03/201
9
).

Se não bastasse, não
se pode
desconsiderar o fato de que a empresa foi beneficiada com a obra realizada utilizando de materiais
adquirido
pela autora
, inclusive não havendo
qualquer controvérsia
neste sentido,
aliás,

as fotos juntadas
adiante
dizem
por si só:

Desta forma
,
independente
mente
da ausência da representação fundada no contrato social, são válidos e hábeis
a gerar a
responsabilidade da sociedade os atos praticados por aquele que se apresenta como seu
representante
lega, pois, em razão
da dinâmica das relações
negociais, aquilo que aparenta ser verdadeiro, verdadeiro é de ser considerado
, produzindo os mesmos efeitos.

Assim sendo, o contrato deve ser considerado válido, restando adiante apreciar todo conteúdo da ação, levando em consideração o rito escolhido pelo autor, qual seja, ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais. Ocorre que quando da distribuição da ação, em
16/09/2015
, estava em vigência o atual Código de Processo Civil. Portanto, a conversão da ação de obrigação de fazer deve levar em consideração
as hipóteses
enumeradas no

artigo
497 e seguintes, do CPC/15
e não
d
o
artigo 461 do CPC/73
, nominado pela autora
na inicial.

No caso em tela, se mostra incontroverso nos autos quanto
à
impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, inclusive sequer foi cumprida a antecipa
ção
d
a
tutela
.

Desta fo
rma,
a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos
, nos termos do
artigo
497 e
seguintes
,
do CPC/15
:

“
Art
.
497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único
. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498.Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Art. 499.A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos
arts
. 441, 618 e 757 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento

da tutela específica.

Art. 500.
A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Conforme se vê
, a
conversão em perdas e danos fica reservada para duas hipóteses, enumeradas no art.
499
do
CPC
:
a)
quando se tornar impossível a execução específica (por exemplo, quando o bem a ser restituído perdeu-se, ou quando a obrigação de fazer é infungível e o devedor recusa-se, apesar dos meios de coerção, a cumpri-la) e não há providência que assegure resultado prático equivalente; e
b)
quando o
credor requerer a conversão, porque o devedor não cumpre especificamente a obrigação
, a exemplo dos autos.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido
(...)”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1o do art. 461 do CPC/1973), é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 2. A pretensão recursal, de reforma da decisão que constatou a impossibilidade de condenação das ora agravantes na obrigação de fazer e converteu essa obrigação em perdas e danos, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque demandaria interpretação das cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534371 SP 2019/0192213-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REGRA DO ART. 499 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. EXECUTADO QUE NÃO SE OPÕES AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. OBRIGAÇÃO QUE NÃO É
ALTERNATIVA. CONVERSÃO QUE DEVE OCORRER APENAS NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. "A conversão em perdas e danos fica reservada para duas hipóteses, enumeradas no art. 499 do CPC: a) quando se tornar impossível a execução específica (por exemplo, quando o bem a ser restituído perdeu-se, ou quando a obrigação de fazer é infungível e o devedor recusa-se, apesar dos meios de coerção, a cumpri-la) e não há providência que assegure resultado prático equivalente; b) quando o credor requerer a conversão, porque o devedor não cumpre especificamente a obrigação. Só é dado ao credor requerê-la se houver efetiva recusa do devedor. O credor não pode preferir a conversão se o devedor estiver disposto a cumprir a obrigação específica. Da mesma forma que o credor não é obrigado a aceitar prestação diferente da que foi avençada, o devedor não pode ser compelido, para desonerar-se, a cumpri-la diferentemente do contratado" 2. Na hipótese em testilha não se vislumbra qualquer motivo para conversão, a uma porque o executado em nenhum momento se opôs a medida, a duas porque não se trata de obrigação alternativa com a faculdade de escolha pelo exequente, de modo que a conversão somente ocorre nas hipóteses excepcionais elencadas pela legislação. 3. Recurso improvido.”
(TJSP - AI: 20251553920218260000 SP 2025155-39.2021.8.26.0000, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 03/05/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

Caracterizada a possibilidade de conversão da obrigação em perda e danos, impõe-se analisar a comprovação dos danos materiais que teria sofrido o autor, bem como se restou configurado o dano moral na hipótese, quantificando-se assim o valor global das perdas e danos.

Embora
a autora tenha alegado que
os danos materiais tenham
sido na ordem de
R$
39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais)
, inexiste comprovação, portanto,
ta
is
perdas e danos deve
m
ser
realizado
s
por liquidação de sentença.

Assim, deve ser mantida
a sentença quanto
os
danos materia
is
)
,
contudo,
o seu real valor deve ser encontrado em liquidação de sentença.

No tocante aos danos morais
,
o
simples inadimplemento
contratual
não gera
dano moral
. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta por si só, dano moral
,

exceto em caso
excepcional, que não é o caso dos autos.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero
aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/202
3
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/202
3
)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, aduzindo de forma genérica a ofensa à dignidade dos consumidores, sem demonstrar, de forma clara e específica, a ocorrência de sofrimento, angústia ou abalo psicológico ocasionado aos recorridos. 1.2. A inexistência de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento, decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão agravada que determinou o afastamento da indenização por danos morais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido"
(STJ,
AgInt no REsp n. 2.005.466/RJ
, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 6/10/2022.)

“A
PELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - INADIMPLEMENTO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais.
”
(TJMG - Apelação Cível: 5000564-39.2018.8.13.0481, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 14/12/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2023)

Desta forma,
neste particular
,

também deve ser
mantida a
sentença singular que
indeferiu o dano moral
.

Com relação aos honorários advocatícios
, levando em consideração a reforma de parte mínima da sentença,
deve ser mantida a sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

da autora/apelante

VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA – ME
,
para declarar válido o contrato pactuado entre as partes,
declarando
ainda
a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, condenando os r
equeridos
, solidariamente,
nos danos materiais a serem
encontrados
em
liquidação de sentença
pelo procedimento comum, nos termos do artigo
509, II, do CPC/15.

Ainda,
nego provimento ao recurso

de
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025